Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001201-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCISCO ANDRE MENESES DE ARAUJO, TATIANA COSTA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO. DESNECESSIDADE. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MENORIDADE. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O deferimento da instauração do exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, não apontada in casu. 2. A absolvição do crime mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. 3. A teor do enunciado sumular n. 74 do STJ, o reconhecimento da menoridade de réu em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (súmula n. 500, STJ). 5. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo a causa de aumento relativa ao emprego de arma. Contudo, nada impede seja considerado o emprego de arma branca para se valorar negativamente as circunstâncias do crime, o que não implica em reformatio in pejus, sobretudo quando há recurso do órgão ministerial visando o agravamento da pena final do réu. 6. Havendo mais de um tipo de concurso de crimes, deve-se proceder a um único aumento da pena relativo à continuidade delitiva. 7. Se o quantum da pena imposto for superior a 4 (quatro) anos, mas sem exceder a 8 (oito), o réu for primário e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, deve ser fixado o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena. 8. Recursos conhecidos; preliminar rejeitada e, no mérito, recurso ministerial provido e recursos das defesas parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que a turma julgadora, diante da cumulação de concursos, afastou o concurso formal, fazendo incidir tão-somente o aumento de pena relativo à continuidade. Argumenta, contudo, que os crimes de roubo e de corrupção de menores são de espécies distintas, o que inviabilizaria o reconhecimento da aludida continuidade entre eles. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto à suposta legitimidade da recorrida para integrar o polo passivo da lide, além de devidamente prequestionada encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029